Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-24.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018646-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), WAGNER COSTA NOGUEIRA - CPF: 041.163.791-66 (INTERESSADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), WAGNER COSTA NOGUEIRA - CPF: 041.163.791-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO D. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, AO QUAL FOI DADO CUMPRIMENTO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO REEDUCANDO, SENTENCIADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, BEM COMO VINDICADA A AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, POR PARTE DO D. JUÍZO DE PONTES E LACERDA/MT, ACERCA DA MATÉRIA

–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: RISCO DE VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA
– ACOLHIMENTO – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA VINCULADA AO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MERO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT – COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DELIBERAR SOBRE A EXPEDIÇÃO E A REVOGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO INCREPADO, NO INTERESSE DA EXECUÇÃO PENAL, BEM COMO SOBRE A LOCALIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA, OBSERVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E OS CRITÉRIOS DE DISPONIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PARA APRECIAR ARGUIÇÃO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL – D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA ACOIMADA DE COATORA QUE TÃO SOMENTE ACOMPANHOU O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DO PACIENTE, COM A REALIZAÇÃO DA ADEQUADA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NÃO LHE COMPETINDO DELIBERAR SOBRE AS ARGUIÇÕES FORMULADAS PELO D. CAUSÍDICO IMPETRANTE –
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Comporta acolhimento a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça quando a detida análise do caso revela que se cuida de insurgência deduzida em face de mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem igualmente compete deliberar sobre a possibilidade de cumprimento de pena no município indicado pela i. Defesa como mais adequado ao reeducando.

2.

Nessa linha, não há falar em constrangimento ilegal decorrente de suscitada inércia da d. autoridade acoimada de coatora, uma vez que, tendo o d. juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT tão somente atuado nos autos do Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão do paciente, com vistas à aferição da legalidade de sua prisão, por meio da realização de audiência de custódia, não lhe compete a apreciação das questões suscitadas pelo d. causídico impetrante; não sendo competente, sublinhe-se, este eg. Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual constrangimento ilegal decorrente de atos praticados pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

3.

Ordem extinta sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018646-24.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE:

WAGNER COSTA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de analisar o pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto formulado a favor do paciente
, nos autos do Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão n. 1002637-45.2024.8.11.0013 (PJe).

Dessume-se dos autos que, em
24/05/2024
, no Município de Pontes e Lacerda/MT, se deu cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do paciente pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em virtude de
condenação criminal transitada em julgado
, no bojo da qual fora fixada pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Efetuado o cumprimento do mandado, o d. juízo
a quo
determinou ao d. juízo processante que promovesse o
recambiamento
do paciente; medida, todavia, não adotada, vindo a permanecer o paciente recolhido ao cárcere em Pontes e Lacerda/MT.

Em razão disso, dado o
regime inicial
fixado na sentença condenatória, o d. causídico ora impetrante pleiteou ao d. juízo
da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que fosse o paciente colocado em
regime semiaberto
, entretanto, até o momento de impetração do
writ
, o petitório carecia de apreciação.

Nesse contexto, o impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, por
ausência de prestação jurisdicional
efetiva e tempestiva, vindo o paciente a se encontrar recolhido ao cárcere, em regime
mais gravoso
do que aquele estipulado em sentença, ensejo em que o d. causídico reitera o pleito de cumprimento de pena no
Município de Pontes e Lacerda/MT
, por se tratar de local de residência do paciente e de seus familiares, em atendimento ao
caráter ressocializador
da sanção penal.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja determinado ao d. juízo
a quo
o proferimento de decisão, em caráter urgente, quanto à anuência para que o paciente cumpra a pena
em regime semiaberto na Comarca de Pontes e Lacerda/MT
; e, subsidiariamente, que seja relaxada a prisão do increpado, consoante o entendimento insculpido na Súmula Vinculante n. 56 do STF.

No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 225223660 ao ID 225223693).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 225279667) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 226355169.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

da ordem sem apreciação meritória
, sob pena de
violação de competência
(ID 227645661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — RISCO DE VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, opina a i. Procuradoria-Geral de Justiça pela
inadmissão do
writ
, por se tratar de prisão determinada, na origem, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, perante o qual tramita o correspondente Processo de Execução Penal, razão pela qual não competiria a esta eg. Corte de Justiça a análise da legalidade do encarceramento ou da viabilidade de transferência do reeducando a comarca diversa, sob pena de
violação de competência.

Após analisar detidamente os autos,
concluo que razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque, consoante se colhe dos autos do PEP 04040282620238070015 [SEEU], em trâmite perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, se determinou o recolhimento de
WAGNER COSTA NOGUEIRA
ao cárcere, em razão de
condenação criminal transitada em julgado
.

Posteriormente, foi cumprido o correspondente mandado de prisão no Município de Pontes e Lacerda/MT, localidade de residência do paciente, oportunidade em que o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em sede de audiência de custódia, procedeu à verificação da regularidade do ato de prisão.

Nessa linha, em que pese tenha sido requerida à autoridade judiciária acoimada de coatora, em prol do paciente, a
restituição de sua liberdade
, com vistas ao cumprimento de pena em
regime

semiaberto
, bem como a autorização para o
cumprimento de pena na Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, com fulcro em todas as razões também deduzidas no vertente
writ
, deve ser reconhecida a
incompetência
do
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
para deliberar acerca da matéria, mormente nos autos do
Comunicado de Cumprimento de Mandado de Prisão n. 1002637-45.2024.8.11.0013
,
por se tratar de questões, em verdade, afetas aos autos do PEP n. 04040282620238070015
,
em trâmite, como exposto, perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.

Via de consequência, forçoso o reconhecimento de
incompetência desta eg. Corte de Justiça
para proceder à análise da legalidade do claustro, bem como de eventual excesso de prazo para a prestação jurisdicional ou da possibilidade de cumprimento de pena em municipalidade diversa.

Apenas por excessivo apego à clareza, pontuo que, em consulta aos autos do PEP n. 04040282620238070015, constatei que, em
02/01/2024
, quando o paciente ainda se encontrava em liberdade, após ter sido pleiteado o cumprimento de pena na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, face à
ausência de resposta quanto à viabilidade de transferência do reeducando para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, a d. autoridade judiciária competente concedeu à i. Defesa do paciente o prazo de
30 (trinta) dias
para comprovação de eventual vaga na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consoante se vê do mov. 35.1.

Esgotado o prazo
, se determinou a expedição do correspondente
mandado de prisão
, consoante se vê do mov. 47.1., ao que se seguiu a juntada aos autos de manifestação do d. causídico, informando ter sido requerida ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
anuência para cumprimento de pena
na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, razão pela qual foi solicitado novo prazo de
60 (sessenta) dias
, com a expedição de
contramandado de prisão
, consoante se vê do mov. 51.1.

Em sequência, o d. Juízo da Execução Penal
indeferiu
o petitório defensivo, alinhavando que já havia restado
infrutífera
a solicitação de vaga na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, não tendo sido tampouco
atendido
o prazo de 30 (trinta) dias outrora fixado, conforme se vê do mov. 56.1.

Foram então carreados aos autos os documentos referentes ao pedido formulado pelo d. causídico ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por meio dos quais se vê que, em
14/04/2024,
a d. autoridade judiciária mato-grossense
indeferiu
o pedido da defesa do reeducando, vindo a
reiterar
seu entendimento em
15/07/2024
, com esteio em razões de
interesse público
e consideradas as
circunstâncias do caso
[mov. 87.1].

Em síntese, vê-se, portanto, que, determinada a expedição de
mandado de prisão
por ordem do
d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal
, o qual também determinou o
recambiamento do paciente
,

bem assim, ausente comprovação de vaga na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, e sendo
manifesta
a ausência de anuência por parte do d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para que o reeducando cumpra pena na referida localidade — cabendo ainda alinhavar que, ao que se vê dos autos
do PEP n. 04040282620238070015,

todas as providências para o recambiamento vêm sendo regularmente tomadas
—, revela-se inconteste que
não compete a esta eg. Corte de Justiça deliberar sobre o caso
, sob pena de
violação de competência do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.

Estou convencido, portanto, que, na hipótese de inconformismo com o mandado de prisão objurgado, bem como com a localidade determinada para início do cumprimento de pena, cuida-se de arguições a serem formuladas
perante a d. autoridade judiciária competente
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto
,
acolho

a preliminar de incompetência
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WAGNER COSTA NOGUEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024